Tribunal: TJES
Processo: 0000875-54.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000875-54.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DERIONES ZAMBON ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. QUESTÕES RELATIVAS À EXECUÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação para substituir a pena de prestação pecuniária por prestação de serviços à comunidade, fixando que esta deverá ser cumprida “aos finais de semana ou em dias úteis, de forma a não prejudicar a jornada de trabalho do condenado”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se há obscuridade no acórdão embargado quanto à modalidade de pena substitutiva imposta, diante da alegada incompatibilidade entre a jornada de trabalho do embargante, que atua como lavrador, e o cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão foi claro ao estabelecer que a pena deverá ser cumprida sem prejuízo à jornada de trabalho do condenado, atendendo ao princípio da individualização da pena.

4. Dificuldades na execução da pena imposta deverão ser resolvidas perante o Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 149 da LEP.
5. A substituição da pena foi devidamente fundamentada e respeita os critérios legais do art. 43 do Código Penal.

6. Inexistente obscuridade, omissão ou contradição, não cabe rediscussão do mérito na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A prestação de serviços à comunidade pode ser determinada com flexibilidade quanto aos dias de cumprimento, de forma a não prejudicar a jornada de trabalho do condenado, cabendo ao Juízo da Execução ajustar a execução conforme a realidade do apenado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo para suprir vícios previstos no art. 619 do CPP.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, art. 619; CP, art. 43; LEP, art. 149.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, Número: 0009874-26.2021.8.08.0048, Órgão julgador: 3ª Câmara Criminal, Relator: Des. ADALTO DIAS TRISTÃO, j. 14/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO C
RIMINAL

Nº
00
0
0
875
-
54
.20
2
2
.8.08.00
1
6

EMBARGANTE:

DERIONES ZAMBON ROSA

EMBARGADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata
m
-se
de Embargos de Declaração manejados por
DERIONES ZAMBON ROSA
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão
no mov. ID
12040851
, que, à unanimidade de votos concedeu parcial provimento ao seu recurso de apelação, substituindo uma das penas restritivas de direitos, consistente em prestação pecuniária, por prestação de serviços à comunidad
e.

Aduz
o
embargante, que os aclaratórios visam suprir
o
bscuridade
no aresto combatido,
que, ao estabelecer a pena de prestação de serviços à comunidade, determinou que a pena "
poderá ser cumprida aos finais de semana ou em dias úteis, de forma a não prejudicar a jornada de trabalho do condenado
". Contudo, aponta que o ora embargante exerce a profissão de lavrador, atividade que demanda jornadas diárias irregulares e sem horários fixos, o que, na visão da defesa, comprometeria o cumprimento da pena nos moldes estabelecidos.

Dessa forma, requer o provimento dos embargos de declaração, a fim de que seja suprida a obscuridade apontada, com a devida especificação sobre qual pena restritiva de direitos, além da prestação pecuniária, deverá recair sobre o Recorrente, considerando as peculiaridades de sua situação e as alternativas previstas no artigo 43 do Código Penal, garantindo a adequada aplicação da pena de acordo com sua condição pessoal e social.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, passa-se à análise dos argumentos contidos nos presentes embargos.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619, CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Na ausência de qualquer desses caracteres, os embargos de declaração se apresentam como o remédio processual hábil para sanar o vício, prevendo o art. 619 do Código de Processo Penal sua oposição para solver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão discuti
da.

No caso dos autos, a alegação de obscuridade apresentada pela defesa técnica não encontra respaldo nos autos. Explico.

O v. Acórdão embargado foi expresso ao determinar que a pena de prestação de serviços à comunidade seja cumprida "aos finais de semana ou em dias úteis, de forma a não prejudicar a jornada de trabalho do condenado", demonstrando de forma clara e inequívoca a preocupação deste Tribunal com a compatibilização da pena com a realidade laboral do réu.

Eventuais dificuldades na execução da pena imposta, tais como a incompatibilidade entre a jornada de trabalho do embargante e a prestação de serviços comunitários, deverão ser analisadas pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 149 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), podendo, caso comprovada a impossibilidade, ensejar a substituição da modalidade da pena, conforme a legislação vigente.

Como já assentado, a escolha da modalidade da pena restritiva de direitos, dentro do rol taxativo do artigo 43 do Código Penal, é atribuição discricionária do Juízo sentenciante, devendo observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena, o que foi devidamente cumprido no julgado ora atacado.

Ademais, o pleito de modificação da pena não encontra respaldo na estreita via dos embargos de declaração, pois inexiste qualquer obscuridade, omissão ou contradição na decisão colegiada.

Dessa forma, resta evidenciado que os embargos de declaração foram manejados com o nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível nesta via recursal.

Destarte, não se verifica a existência de vício que justifique o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.